Tribunal: TJDFT
Processo: 0727819-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO- TEMA 1170 – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO. INDÍCE DE CORREÇÃO. BASE DE CÁLCULO - IPCA-E. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que esta realizasse o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença (22/11/2022); 2) o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante. 1.1. Nesta sede recursal, a parte executada pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que a tramitação do feito originário e deste recurso seja suspensa até o julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral no 1.170; b) no mérito, a reforma da decisão combatida para acolher a impugnação por ele apresentada e condenar a parte exequente em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução.

2. Foi declarado inconstitucional o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/09, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública.

3. Na espécie, a condenação objeto da lide é relativa ao pagamento de verba remuneratória (auxílio alimentação). 3.1. Dessa forma, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais.

4. Assim, não se vislumbra excesso de execução. 4.1. Na apuração do crédito, deverão ser observados os seguintes parâmetros: até julho/2001: (a) juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Tema 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/21.

5. Agravo de instrumento improvido.